Tribunal: TJES
Processo: 5003349-69.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003349-69.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITA MARIA DOS SANTOS E SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003349-69.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BENEDITA MARIA DOS SANTOS E SANTOS

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro à recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BENEDITA MARIA DOS SANTOS E SANTOS em face da sentença que julgou improcedente sua pretensão de indenização por danos morais contra EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

A controvérsia origina-se da alegação da autora de que, em 17 de maio de 2024, a concessionária recorrida teria removido indevidamente o medidor de energia de sua residência, resultando na interrupção do serviço por sete dias consecutivos. A autora sustenta que não possuía débitos pendentes e que a conduta da ré causou-lhe prejuízos de ordem moral. A ré, em sua defesa, negou a prática de ato ilícito e o dever de indenizar.

A sentença de primeiro grau concluiu pela improcedência do pedido, sob o fundamento de que
a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório mínimo.
Em seu recurso, a recorrente sustenta, em síntese, que a contestação da recorrida foi genérica, o que deveria acarretar os efeitos da revelia. Aduz, ainda, que, diante da inversão do ônus da prova, caberia à concessionária demonstrar a regularidade de sua conduta, o que não ocorreu.

É o breve relatório.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A
inversão do ônus da prova
, prevista no artigo 6º, VIII, do referido diploma, é um direito do consumidor e foi corretamente aplicada pelo juízo
a quo
. Todavia, é preciso ressaltar que tal instituto
não isenta a parte autora de produzir prova mínima acerca dos fatos constitutivos de seu direito
, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A inversão probatória não é uma autorização para que o consumidor formule alegações sem qualquer lastro probatório; exige-se, ao menos, a demonstração da verossimilhança de suas alegações.

No caso concreto, a recorrente falhou em apresentar esse suporte probatório mínimo. As fotografias da caixa de medição vazia, por si sós, não comprovam que se trata da unidade consumidora da autora (instalação nº 1415286), nem que a retirada do equipamento foi realizada pela ré. A autora poderia ter produzido provas simples e acessíveis, como a juntada de um número de protocolo do atendimento telefônico em que teria reclamado da situação, ou a apresentação de prova testemunhal — especialmente de seus vizinhos, que, segundo alega, a teriam auxiliado —, mas optou por não fazê-lo, mesmo quando indagada sobre a necessidade de produção de outras provas em audiência (ID 13980794).

Ademais, a alegação de que o endereço constante nas faturas estaria incorreto também carece de comprovação. A recorrente não juntou qualquer documento (como outra conta de consumo, correspondência oficial ou contrato) que demonstrasse residir em endereço diverso daquele registrado pela concessionária. Sem a prova mínima do fato gerador do suposto dano — a remoção do medidor pela ré —, a cadeia causal necessária à configuração da responsabilidade civil resta rompida.

Quanto ao argumento de que a interrupção de serviço essencial configura dano moral
in re ipsa
, é certo que tal premissa é, em tese, verdadeira. Contudo, ela pressupõe a comprovação prévia do ato ilícito, qual seja, a interrupção indevida do serviço. Não tendo a recorrente comprovado a conduta ilícita da recorrida, não há como se presumir a ocorrência do dano moral. A responsabilidade objetiva do fornecedor não afasta a necessidade de demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, pois a recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não havendo nos autos elementos suficientes para imputar à recorrida a responsabilidade pelos danos alegados.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)